Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA MULHER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SOBRE A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA.
1. Caso concreto em que restou deferido o pedido de tutela de urgência para fixar os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente nos autos da ação reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos.
2. Em breve análise aos documentos juntados pela autora/agravada nos autos de origem, não se verifica indício capaz de sustentar que as partes mantinham união estável, sendo necessária a devida instrução probatória para a verificação do alegado.
3. Observa-se que a agravada é pessoa relativamente jovem (41 anos), estudante de curso de nível superior e, embora enfrente alguns problemas de saúde, não há comprovação de que estes a incapacitem para a atividade laborativa.
4. Em que pese a demonstração de que o agravado seja professor, a sua capacidade contributiva merece ser melhor aferida, caso se conclua pela existência de união estável. Necessário, portanto, uma melhor apuração dos fatos alegados por meio de instrução probatória, sendo inviável, nesta via, a concessão dos alimentos provisórios.
4. Recurso provido.